Tribunal: TJMT
Processo: 1015231-72.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015231-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), KLEVERSON HENRIQUE DE ANUNCIACAO LEITE - CPF: 084.762.751-96 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
– DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS –
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, §1º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pode o juízo realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º do CPC,
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, como na hipótese dos autos
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015231-72.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO:
KLEVERSON HENRIQUE DE ANUNCIACAO LEITE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n. 1006958-78.2020.8.11.0041, ajuizada por
KLEVERSON HENRIQUE DE ANUNCIACAO LEITE
, que determinou a realização de perícia médica atribuindo à agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais a serem depositados no prazo de 10 (dez) dias.

Em suas razões recursais, a seguradora agravante afirma que o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado, conforme inteligência do art. 3º, V, da Lei nº. 1.060/50.

Afirma que não pode ser compelida a pagar os honorários periciais arbitrados nesta fase processual, devendo eles serem suportados pela parte agravada, que é quem precisa fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, mormente da debilidade que supostamente apresenta em um de seus membros.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, para que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora.

Embora devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta conforme certificado no Id. 56459957.

Preparo recolhido (Id. 52106992).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto pela
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n.
1006958-78.2020.8.11.0041
, ajuizada por
KLEVERSON HENRIQUE DE ANUNCIACAO LEITE
, que determinou a realização de perícia médica atribuindo à agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais a serem depositados no prazo de 10 (dez) dias.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou o custeio dos honorários periciais pela seguradora.

Sobre o assunto, o CPC leciona que em se tratando de honorários periciais, quando a perícia é determinada de ofício pelo magistrado, a legislação processual prevê o seu rateio, consoante dispõe o art. 95, do CPC,
in verbis
:

“Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
”
(destaquei)

Nota-se que, em princípio, a parte que requereu a produção da prova pericial deverá adiantar a remuneração do perito e, se a prova for requerida por ambas as partes, o custeio dos honorários deve ser rateado.

Por outro lado, se a parte que requereu a prova é beneficiária da justiça gratuita, a prova pericial poderá ser custeada pelo Estado, conforme dispõe o parágrafo terceiro do citado artigo.

Todavia, verificada a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, a responsabilização por tal ônus pode ser direcionada a determinada parte pelo togado singular, nos moldes do artigo 373, §1º, do CPC,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Essa distribuição dinâmica da carga probatória consiste em um deslocamento do ônus probatório, conforme as peculiaridades e circunstâncias de cada caso, podendo recair sobre aquele sujeito processual que dispõe de melhores condições de produzi-la, com o intuito de se demonstrar os fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.

E é com base nesse entendimento que a decisão agravada determinou a realização da prova pericial a ser custeada pela agravante.

Inobstante a isso, embora se entenda que a inversão do ônus não importa em obrigação financeira, há situações em que o juiz pode transferir, também, o custo da perícia, desde
que não gere situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, consoante disposto no § 2º do art. 373, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – PERÍCIA MÉDICA – AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES – NECESSIDADE –
DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA E DETERMINOU O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA SEGURADORA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, §1º CPC – ADEQUAÇÃO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em princípio, é caso de rateio dos honorários periciais quando a produção da prova técnica tiver sido por ambas as partes (art. 95 do CPC), porém pode o juízo, dadas as peculiaridades da causa, realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova. O artigo 373, § 1º do CPC determina que “(...) diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
(N.U 1010523-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DETERMINADO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – APLICAÇÃO CABÍVEL – ART. 373, §1º DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (§ 1º do art. 373 do CPC/2015).”
(N.U 1011591-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020